Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DA CRIANÇA.
I - Tratando-se de demanda que envolve interesse de criança, a controvérsia a respeito da competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, enquanto expressão da proteção integral, assegurada pela Constituição Federal.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em regra, a competência para processar e julgar as ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem a exerce a guarda fática ou legalmente.
III - Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, o suscitado.